Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-58.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1015895-58.2020.8.11.0015
APELANTE: MARIA DOS SANTOS DA SILVA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a designar pericia grafotécnica no contrato entabulado entre as partes, principalmente porque comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeiras onde o valor foi creditado.
Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015895-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 675.370.302-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA – MÉRITO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a designar pericia grafotécnica no contrato entabulado entre as partes, principalmente porque comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeiras onde o valor foi creditado.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1015895-58.2020.8.11.0015

APELANTE:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DOS SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante preliminarmente alega que a sentença merece reforma, sob o argumento da existência de indícios de adulteração/fraude.

Defende que
“a única forma de elucidar a ocorrência de fraude no preenchimento do documento seria através da realização de perícia grafotécnica (assinatura) que poderia atestar se o documento se trata de um contrato autêntico (válido) ou se se trata de um documento fraudado”
(sic), requerendo assim a cassação da sentença, e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a devida produção pericial.

No mérito, aduz a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, asseverando
”inexistir nos autos qualquer espécie de documento que comprove que o valor supostamente contratado foi efetivamente disponibilizado à parte Apelante”
(sic).

Destaca ainda que,
“embora o Recorrido tenha apresentado o contrato assinado, estes não comprovam o cumprimento integral do sinalagma, ou seja, não comprova o efetivo recebimento dos valores pela parte Autora, demonstrando assim, a invalidade do negócio jurídico litigado”
(sic).

Salienta que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 141843164)

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 141843367).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 142130156).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DOS SANTOS DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta a necessidade de realização de perícia técnica para atestar a fraude contratual, e ainda ser devido a restituição em dobro, bem como a indenização por danos morais, postulando pela reforma da sentença.

A irresignação, contudo, não prospera.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora-apelante (Id. 141843156), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 675.370.302-00,
agência no. 0759, conta no. 0512177-9, Banco 237). Limitando-se alega divergência na assinatura, requerendo assim a perícia grafotécnica e documentoscópica.

Entretanto, não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos contrato devidamente assinado pela autora intitulado como sendo uma “
cédula de crédito bancário
” (Id.141843155), além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Verifica-se, ainda, que tanto no contrato (id. 141843155), Documento Pessoal – RG (id. 141838689) e Procuração (id 141838687) as assinaturas são
semelhantes
, não havendo qualquer indício de fraude,
razão pela qual é desnecessário a produção da prova pericial requerida em juízo.

Diante disso, não há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização desta, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar a lide quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. O interesse de agir está caracterizado se a parte tem necessidade de ingressar em juízo para obter a majoração da quantia definida para a reparação e para a verba honorária.
Quando o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização da perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida. O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. A cobrança injustificada por si só gera mero dissabor, o que afasta o dever de reparação.”
(N.U 1001176-43.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1015497-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA
– QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUITAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida.
2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10006036920198110079 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Dessa forma, não há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Assim, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se, pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora, de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1006415-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022